Tribunal: STF
Processo: RHC 225804
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jean Carlos Tonial da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA PRESTEZA E DO GRAU DE VOLUNTARIEDADE EXTERNADA PELO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – No que tange à causa de diminuição do art. 16 do CP, é entendimento desta Corte que a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima (HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021). – a Corte catarinense, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a devolução do bem subtraído não ocorreu de forma imediata. O Embargante foi à Delegacia de Polícia para retirada de documento e, na repartição, um Policial Civil o reconheceu. Assim, restou instado e auxiliado para que procedesse à devolução (e-STJ, fls. 74). Nesse contexto, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 para 2/3 (ou qualquer outra fração nesse intervalo), demandaria necessariamente a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, de cognição sumária. Precedentes.



    – O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    – No caso concreto, o modo de execução dos delitos foi completamente distinto, pois o primeiro furto teve a participação de dois indivíduos, o que caracterizou a forma qualificada pelo concurso de agentes; enquanto o segundo foi praticado apenas pelo paciente, por meio de rompimento de obstáculo, caracterizado pelo arrombamento do veículo. Nesse contexto, havendo os crimes sido cometidos com modus operandi diversos, não há como se reconhecer a continuidade delitiva entre eles, mas sim, sua reiteração. Precedentes.



    – Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    – Agravo regimental não provido. 



    (HC 789.716 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos praticados. Requer, ainda, “estabelecer a causa de diminuição pelo arrependimento posterior na fração máxima legal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido: 



    Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de furto qualificado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 



    1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes.” (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. A revisão da fração de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, são questão que demandariam inviável reexame de provas dos autos, providência esta não admitida na via do habeas corpus. 3. Pelo desprovimento do recurso 



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na fração adotada para aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (grifei):



    No que tangia à causa de diminuição do art. 16 do CP, asseverei que era entendimento desta Corte que a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tinha aplicação se houvesse a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima […]



    […]



    E, no caso concreto, a Corte catarinense, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a devolução do bem subtraído não ocorreu de forma imediata. O Embargante foi à Delegacia de Polícia para retirada de documento e, na repartição, um Policial Civil o reconheceu. Assim, restou instado e auxiliado para que procedesse à devolução (e-STJ, fls. 74). 



    […]



    Nesse contexto, observei que entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 para 2/3 (ou qualquer outra fração nesse intervalo), demandaria necessariamente a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, de cognição sumária. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que a fração adotada para aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior foi corretamente justificada porquanto “a devolução do bem subtraído não ocorreu de forma imediata. O Embargante foi à Delegacia de Polícia para retirada de documento e, na repartição, um Policial Civil o reconheceu. Assim, restou instado e auxiliado para que procedesse à devolução”. 



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o recorrente foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator